Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730714-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO MEDEIROS SUGAI MORTOZA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, PAULO MEDEIROS SUGAI MORTOZA V I S T O S. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas de parte a parte em face da sentença (Doc. Num. 25496295) proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0730714-29.2020.8.07.0001, ajuizada por PAULO MEDEIROS SUGAI MORTOZA em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, por meio da qual o MM Juiz de Direito julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação, em dispositivo assim redigido: “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para confirmar os efeitos da medida de urgência condenar a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Juros a contar da negativa e correção a contar do arbitramento. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pela ré. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.” (Doc. Num. 25496295- Pág. 3) Pois bem. Na espécie, o Apelante Paulo Medeiros Sugai Mortoza não efetivou o recolhimento do preparo na forma determinada pela legislação processual civil, pois o efetivo pagamento do preparo se deu após a interposição do recurso. Apesar de comprovar o agendamento do pagamento do preparo (Doc. Num. 25496305) para o dia útil subsequente ao da interposição do recurso, bem como de colacionar o comprovante do efetivo pagamento em tal data (Doc. Num. 25496307), o Apelante não efetivou tal providência no momento da interposição do recurso, deste modo, deveria observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso concreto, o preparo só foi recolhido na forma simples (Doc. Num. 25496307), o que não se compatibiliza com a exigência legal do § 4o do artigo 1.007 do CPC. Nem se diga que o teor do Enunciado 484 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (editada no ano de 2012) é capaz de afastar a disposição prevista expressamente em Lei posterior (Código de Processo Civil de 2015). Ressalto que o novo Diploma Processual não faz qualquer ressalva sobre a possibilidade de recolhimento na forma simples quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREPARO. REGRA. SIMULTANEIDADE. ART. 1.007 DO CPC E SÚMULA 19 DO TJDFT ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE BANCÁRIO. PREPARO RECOLHIDO NO DIA SEGUINTE. SÚMULA 484 DO STJ. APLICABILIDADE. DESERÇÃO AFASTADA. ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento e deve ser comprovado no momento de sua interposição (art. 1.007 do CPC e Súmula 19/TJDFT). 2. Nos termos do artigo 1.007, §6o, do Código de Processo Civil, o justo impedimento deve ser comprovado pelo recorrente para que a pena de deserção possa ser relevada. 3. De acordo com o enunciado n. 484 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é possível a prorrogação do prazo para o recolhimento do preparo, para o primeiro dia útil subsequente àquele em que interposto o recurso, quando este ocorrer após o encerramento do expediente bancário. 4. Comprovado que o preparo foi recolhido no dia seguinte à interposição do recurso, tendo em vista o encerramento do expediente bancário, deve ser afastada a deserção, contudo, com a incidência da penalidade específica contida no §4o do art. 1.007 do CPC, consistente no pagamento em dobro do seu valor. 5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1047853, 07063942020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DE DESERÇÃO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIAGEM INTERNACIONAL CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. A apresentação de comprovante de agendamento ou comprovante provisório de pagamento, sujeito a cancelamento pelo banco liquidante do título, não satisfaz o pressuposto formal e imprescindível à admissibilidade do recurso. 3. Intimada a parte para regularizar o vício processual, cabia a sanar a deficiência mediante o recolhimento do preparo em dobro. 4. Se parte, em causa própria, viajou para o exterior durante a fluência do prazo processual, assumiu o risco por eventuais dificuldades que poderiam advir para acompanhar o processamento do seu apelo. 5. Não restou demonstrado o nexo entre as medidas de restrição de circulação de pessoas e o desatendimento ao despacho para regularizar o preparo, até porque o processo é digital. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1268506, 07008874720198070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, a bem do dever de cooperação que orienta o processo, faz-se necessária a abertura de novo prazo para o Apelante a fim de recolha mais um preparo do recurso, assim satisfazendo o disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Advirta-se que, no caso de descumprimento dessa determinação, impor-se-á o reconhecimento da deserção. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante Paulo Medeiros Sugai Mortoza o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha mais um preparo de seu recurso, observando-se dessa maneira o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o recolhimento na forma dobrada para os casos de sua não realização no momento da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento de seu recurso de Apelação. I. Brasília - DF, 05 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador